Tribunal: TJPA
Processo: 0810510-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810510-77.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA LEAO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO.
VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DE LIMINAR CONTRA A
FAZENDA

PÚBLICA
QUE ESGOTE O OBJETO DA DEMANDA.
LEI Nº 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari
, na
Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pelo agravante em desfavor
do Estado do Pará
,
indeferiu pedido de tutela de urgência, que objetivava a anulação d
o ato administrativo do TCE/PA que rejeitou as contas do recorrente referente ao Convênio Nº 023/2008, com o
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA
, no período em que ocupou o cargo de Secretário de Esporte e Lazer do Estado do Pará;

II – A alegação do agravante de
violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
não merece guarida, visto
que o recorrente
foi devidamente notificado do resultado do julgamento do Plenário do TCE/PA do
mencionado
processo
, em atendimento ao que preceitua o
art. 211, incisos I e II
, do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA
;

III – Não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, tendo em vista a vedação contida nos artigos 1º e 2º-B da Lei 9.494/97;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

quatorze
do mês de
fevereiro

do ano de dois mil e
vinte e dois
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência
interposto por
Carlos Alberto da Silva Leão
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
(nº

0800063-94.2020.8.14.0011
)
ajuizada em desfavor
do
Estado do Pará
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Nessa seara, a de concessão da tutela, a documentação acostada, não sustenta a tese do autor a basear o deferimento, pois não milita pela probabilidade do direito dele e sim pela veracidade da decisão da Corte de Contas e pela legalidade do ato administrativo exarado por aquele órgão de controle. Ao contrário do que sustenta o autor, não verifico, em cognição sumária, a clarividência de nulidade a militar a seu favor, situação que pode ser alterada a depender do que for produzido na fase instrutória do processo e análise do mérito da ação.

Saliente-se que o autor aduziu que pretende ser candidato ao cargo de prefeito neste município nas eleições vindouras, e que a decisão ora, hostilizada do Tribunal de Contas, não lhe imputa

dolo que configure ato de improbidade, todavia, trata-se o aludido ato de decisão irrecorrível no âmbito administrativo.

Na verdade, em cognição sumária, não encontro a probabilidade do direito invocado, apesar de existir o perigo de dano, faltando o
fumus boni iuri
e a verossimilhança do alegado. Requisitos essenciais para a concessão da medida pleiteada.

Pelo já exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 3866915 - Pág. 1
/9), o patrono do ora agravante narrou que o mesmo
que ocupou o cargo de Secretário de Esporte e Lazer do Estado do Pará e ajuizou a ação supramencionada objetivando a nulidade do acórdão nº 54.483 do Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA, com a consequente desconstituição da rejeição das contas referente ao Convênio Nº 023/2008, com o
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA
, por intermédio do qual houve a transferência de recursos financeiros na

importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Alegou que o agravante juntou vasta documentação, comprovando, sobretudo a existência da nulidade do ato administrativo que desaprovou as contas do referido convênio, pois não houve a notificação do seu representante legal, advogado devidamente habilitado da decisão final do Pleno do TCE/PA, o que contraria literalmente o regimento interno do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Pará, bem com a ampla defesa, pois o recorrente perdeu o prazo para postular recurso de reconsideração cm efeito suspensivo por desconhecimento técnico processual.

Sustentou que, ao contrário do alegado na decisão agravada, verifica-se claramente que restou provado a violação ao devido processo legal e ampla defesa do agravante perante o TCE/PA, pois, a decisão do julgamento do Plenário da Corte de Contas que declarou irregular as contas do convênio de responsabilidade do recorrente como gestor da Secretário de Esporte e Lazer do Estado do Pará – SEEL foi comunicada somente ao agravante, mesmo tendo advogado habilitado nos autos do processo de prestação de contas, contrariando o disposto no artigo 211, § 3º do Regimento Interno do TCE/PA.

Ao final, pugnou pela concessão da tutela de urgência,
para anular o ato administrativo que rejeitou as contas do agravante, no sentido de garantir a intimação de seu advogado da decisão final do Plenário da corte de contas, devolvendo o prazo para a interposição do Recurso de reconsideração definido no Regimento interno do TCE/PA.
No mérito, requereu o provimento do recurso, com a modificação da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 4024974 - Pág. 1
/5, indeferi o pedido de tutela de urgência e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (
Num. 4411615 - Pág. 1
/9), pugnando, em resumo, pelo não provimento do recurso.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 4550929 - Pág. 1
/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão do juízo de 1º grau, que, na
Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pelo agravante em desfavor
do Estado do Pará
,
indeferiu pedido de tutela de urgência, que objetivava a anulação d
o ato administrativo do TCE/PA que rejeitou as contas do recorrente referente ao Convênio Nº 023/2008, com o
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA
, no período em que ocupou o cargo de Secretário de Esporte e Lazer do Estado do Pará.

In casu
, constata-se que o argumento do agravante está baseado na violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a decisão do julgamento do Plenário do TCE/PA, que declarou irregular as contas do convênio supramencionado, foi comunicada somente ao recorrente, mesmo tendo advogado habilitado nos autos do processo de prestação de contas.

No entanto, no caso em análise, entendo que não houve o preenchimento do requisito da probabilidade do direito, visto que tanto na ação originária, quanto no presente recurso, o agravante afirma que recebeu a notificação sobre o resultado do julgamento (id n° 3866915 - Pág. 5 do recurso e 3866923 - Pág. 16 da ação de origem).

Ressalto que o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA, estabelece em seu art. 211, incisos I e II, que a notificação pode ser realizada diretamente ao responsável, por via postal. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 211. A audiência, a citação ou a notificação, far-se-ão, conforme o caso:

I -
diretamente ao responsável
, interessado ou procurador legalmente autorizado, quando do seu comparecimento espontâneo;

II
- por via postal, mediante telegrama processado eletronicamente comaviso de recebimento
;

(...)”

Compulsando a documentação acostada ao processo, verifiquei que o agravante foi devidamente notificado do resultado do julgamento do Plenário do TCE/PA do supramencionado processo, tendo em vista
a cópia do telegrama enviado, com respectivo Aviso de Recebimento (ID. 4269827 -
Pág
18 e 20)
.

Além disso, nos autos, encontra-se incluso o Expediente nº

522732/2020 do TCE/PA, onde consta a informação do Secretário Geral da referida Corte de Contas, Sr, José Tuffi Salim Junior, salientando que o agravante não constituiu representante legal no processo que originou o ato administrativo impugnado na ação em trâmite perante o Juízo de 1º grau (Num. 4269827 - Pág. 11).

Outrossim, considero que as alegações e os documentos apresentados na exordial não convencem da existência de ilegalidades ou irregularidades arguidos pelo recorrente, não sendo possível aferir, de plano, se houve ou não
violação ao devido processo legal e ampla defesa do agravante
.

Por fim, para que não pairem dúvidas acerca do acerto da decisão agravada,
ressalto que o
art. 1º, da Lei nº 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Cumpre destacar que o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)”

Por conseguinte, não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe no esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, como no caso ora em análise, visto que o agravante pleiteia a
concessão da tutela de urgência,
tendo por objetivo anular o ato administrativo proveniente do acórdão nº 54.483 do TCE/PA, com a consequente desconstituição da rejeição das contas referente ao Convênio Nº 023/2008, com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA, no período em que o recorrente ocupou o cargo de Secretário de Esporte e Lazer do Estado do Pará, o que esgotaria completamente o objeto da ação em trâmite perante o Juízo Monocrático.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“
Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO LIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE
ESGOTE
EM PARTE O
OBJETO
DA
AÇÃO
.
1. Hipótese dos autos em que, em cognição sumária, não há comprovação do direito líquido e certo alegado, o que impossibilita a concessão da medida pretendida. 2. Procedimento administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas não tem caráter sancionador, visando a mera adequação dos atos administrativos ao sistema jurídico vigente, situação que demonstra inexistir ilegalidade evidente na atuação da administração pública a ponto de autorizar o deferimento em sede liminar. 3. A pretensão esbarra na vedação contida nos artigos 1º e 2º-B da Lei 9.494/97, uma vez que a pretensão em caráter liminar se refere à sustação dos efeitos da notificação realizada pela autoridade coatora e o reconhecimento da inconstitucionalidade e nulidade absoluta do processo e da medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado., refletindo pretensão que
esgota

em parte o
objeto
da demanda. 4. Liminar indeferida na origem.

AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 50839836420218217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 31-01-2022)
”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
14
de
fevereiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/02/2022